Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722541-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LIALDINO BARBOSA DE MIRANDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 25725878, negou seguimento ao recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A no tocante à tese estabilizada no REsp 1.243.887 (Tema 480), bem como inadmitiu o apelo quanto às outras teses não abarcadas pelo precedente acima mencionado. Da decisão acima, a parte interpôs agravos interno e também o agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC. O STJ (ID 34402800) determinou o retorno dos autos à esta Corte de origem, considerando que o agravo interno não havia sido apreciado. Não obstante tal devolução, promovida pela Corte Superior, verifica-se que o apelo já foi julgado pelo Conselho da Magistratura deste TJDFT, conforme se verifica à ID 28983289. Assim, esgotadas as providências no âmbito deste Tribunal, encaminhe-se o feito para apreciação do recurso de ID 26681748. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014